Tribunal: STF
Processo: RMS 39209
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 19.931/DF, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PORTARIA N. 1.104-GM3/1964. ATO DE EXCEÇÃO. CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 839 –, firmou o entendimento de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral, com o afastamento da decadência.



    3. Nos termos do art. 1.041, § 1º, do CPC/2015, "realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração".



    4. Hipótese em que há causa de pedir remanescente, relacionada à configuração da Portaria n. 1.104-GM3/1964 como ato de exceção.



    5. De acordo com o entendimento do STF, a Portaria n. 1.104-GM3/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, nos casos concretos, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política.



    6. Juízo de retratação exercido para denegar a ordem.”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que “No aresto embargado, ambos os temas objeto da inicial foram devidamente analisados, havendo a conclusão de que era necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral, com o afastamento da decadência, bem como de que, de acordo com o entendimento do STF, a Portaria n. 1.104-GM3/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, nos casos concretos, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. Verifica-se, portanto, que o aresto recorrido posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca dos temas controvertidos trazidos na exordial. Cabe acrescentar que o impetrante não apresentou argumentação no sentido de que teria havido inobservância dos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão da anistia, sendo certo que há verdadeira inovação recursal, o que é vedado em sede de recurso integrativo”.



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que o cerne da questão “reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999”.



    Afirma que, nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, “caso seja comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado competente, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa”.



    Alega que pelo “princípio da equivalência das formas, o procedimento revisional deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de concessão. Desta forma, em respeito ao art. 12 da Lei nº 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e posteriormente encaminhados para o Ministro de Estado da Justiça para deliberação e decisão. Mas não foi isso que aconteceu“.



    Aduz que “não se pode considerar que foram sequer formalmente atendidos os requisitos legais de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal com uma mera notificação genérica para apresentação de defesa, já que os seus requerimentos sequer foram lidos, quanto mais apreciados”.



    Salienta que “a notificação encaminhada ao(à) ora recorrente, assim como todas aquelas enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", não especificou os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, o que, certamente, vulnera também o mandamento constitucional de proteção ao contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição da República”.



    Por fim, aponta a existência de fato novo consistente na “instauração de novo procedimento administrativo revisional da anistia política do(a) recorrente, o que significa que a União Federal, mesmo que implicitamente, confessa as graves irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo, cujo resultado é impugnado pelo presente writ of mandamus”.



    Requer a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na violação ao devido processo legal, para o fim de “conceder a segurança com vistas anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora”. 



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A União, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso ordinário não pode ser conhecido, pois há inovação na alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A propósito, pontua que segundo “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal não cabe inovação em sede de recurso ordinário”.



    É o relatório. Decido.



    No que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita, embora tenha sido solicitado nas razões iniciais do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o pleito. Assim, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado por contra ato do então Ministro de Estado da Justiça, consistente na abertura do Processo 08802.011661/2011-06, que visava a anulação a Portaria 2.498/2005, que concedeu anistia política ao cônjuge da impetrante, já falecido.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “Não obstante no julgamento anterior esta Corte tenha se limitado a analisar a decadência (matéria então suficiente para a concessão da ordem), da análise dos autos, verifica-se que na petição inicial a parte impetrante atacou ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na abertura do Processo Administrativo n. 08802.011661/2011-06 que visava anular a Portaria n. 2.498/2002 (que lhe concedera a anistia política).



    Como causa de pedir, a parte impetrante alegou: a) a decadência do direito de a Administração rever o ato concessivo da anistia; b) a configuração da Portaria n. 1.104-GM3/1964 como ato de exceção.



    Quanto ao item "b", conquanto o tema não tenha sido objeto da tese estabelecida pelo STF em sede de repercussão geral (processo já acima indicado), no voto condutor, o em. Ministro Dias Toffoli teceu considerações que afastam as alegações da parte impetrante.



    […]



    Assim, além de afastada a decadência, entendo que a ordem também deve ser denegada quanto às demais causas de pedir.”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, no desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que (i) não houve, no procedimento revisional de sua anistia política, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), em inobservância do disposto no art. 12 da Lei 10.559/2002; (ii) nas notificações enviadas aos anistiados políticos não houve a especificação dos fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o art. 26, § 1º, inciso VI, da Lei 9.784/99; e (iii) a decisão administrativa não contém as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei 9.784/1999. 



    Aponta, ademais, a existência de “fato novo” consistente na instauração de novo procedimento administrativo revisional de sua anistia política, o que, segundo entende, configura o reconhecimento, ainda que implícito, de irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo.



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Por fim, cumpre consignar que a alegação de suposto fato novo, consistente na instauração de novo procedimento revisional pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não é capaz de afastar os óbices processuais constatados no presente recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente